Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716492-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS ALUGUERES PERCEBIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORÇO DE PENHORA. NOVOS LOCATIVOS. MEDICA CONSOANTE A EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE CONSTRITO. VIABILIDADE. EXECUTADO. EXPRESSÃO DO DÉBITO. RECURSOS CONSTITUCIONAIS. PENDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NATUREZA DEFINITIVA. EXECUTADO. RECURSOS. REITERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social. 2. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres por compreender seu objeto social a construção e incorporação de imóveis, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos alugueres alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato. 3. A penhora tem eficácia imediata, não subsistindo lastro para que seja postergada, ressoando impassível a inviabilidade de aposição de condição suspensiva individualizada por ocasião de sua determinação, pois implicaria, em verdade, a postergação da efetivação da constrição judicial, o que afigura-se ilegítimo, diante da constatação de existência de débito e do imediatismo quanto à eficácia do qual se reveste a medida constritiva, derivando que, incidindo a medida expropriatória sobre locativos destinados ao executado, tem eficácia a partir do momento da notificação do locatário para recolher à disposição do juízo os alugueres aos quais está vinculado. 4. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes para quitação do débito exequendo, imperativa seu incremento com a penhora de novos locativos e créditos da titularidade do obrigado, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade. 5. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé. 6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 7. Patenteado que o executado não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples consectário do exercício do direito que os assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido deduzido em seu favor, não ocorrendo, portanto, qualquer ato de má-fé apto a configurar a litigância de má fé, descaracterizando, destarte, a implicação de cominação de multa processual. 8. Agravos de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto ao pedido de produção de provas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, §§ 2o e 3o, 6o, 7o, 139, inciso I, 524, §2o e 874, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade do reforço de penhora, diante da pendência de julgamentos sobre os critérios de correção, e a necessidade de apreciar as planilhas colacionadas, antes de realizar qualquer ato expropriatório, em razão de flagrante disparidade de valores apresentados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não cabe ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 6o, 7o, 139, inciso I, 524, §2o e 874, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não sobeja possível reconhecer a prematuridade na determinação de novas penhoras, porquanto afigura-se prescindível se aguardar a resolução, pelas instâncias superiores, dos critérios de correção do débito executado. É que os recursos individualizados pelo agravante, conquanto encontrem-se pendentes de julgamento, são desprovidos de efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítimo o prosseguimento da fase executiva, pois aparelhada por decisão que tem sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo” (ID 13928687). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004